Tribunal: TJDFT
Processo: 0704693-47.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. USO DE ARMA BRANCA. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria, que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, às penas de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 03 (três) dias de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se o acusado/apelante deve ser absolvido das acusações de prática dos crimes de roubo e de corrupção de menores, descritas na denúncia; e, (ii) subsidiariamente, aferir a dosimetria da pena, verificando se o acusado agiu com menor importância nos crimes praticados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos, sendo tal fato suficiente para sustentar eventual condenação do réu.

4. Ainda que haja o reconhecimento da menoridade relativa, na segunda fase da dosimetria, a incidência das atenuantes não podem reduzir a pena a patamar abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ, da jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça e da legislação penal aplicável.

5. Não há participação de menor importância na prática do delito de roubo majorado quando o agente contribui de forma eficaz para a empreitada delituosa, em coautoria, ao garantir a superioridade de forças contra os ofendidos e ao subtrair o aparelho celular e a camiseta deles.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.